Tribunal: TJPA
Processo: 0001329-72.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 07 (SETE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO (REINCIDENTE); PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO A NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO ILICITO, CONSISTENTE NA INVASÃO DE DOMICILIO SEM ORDEM JUDICIAL ? Rejeição. Por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, constituindo, portanto, de exceção à inviolabilidade de domicílio, sendo a prova totalmente licita. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE ADRIANA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Insubsistência. Materialidade devidamente comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Laudo provisório e ainda pelo Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006, PARA O APELANTE SILVANO ? Inocorrência. Pelos mesmos fundamentos não há como desclassificar a conduta, pois pela maneira e circunstâncias que a droga foi encontrada, sugerem de forma inequívoca o tráfico de drogas. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM RELAÇÃO A APELANTE ADRIANA ? Insubsistência. Como bem mencionado na sentença condenatória, a apelante responde a outro processo, denotando que se dedica a atividade criminosa. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001329-72.2017.8.14.0006
APELANTE: SILVANO CORREIA DA SILVA
APELANTE: ADRIANA PARANHOS PALHETA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO (REINCIDENTE); PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO A NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO ILICITO, CONSISTENTE NA INVASÃO DE DOMICILIO SEM ORDEM JUDICIAL - Rejeição.
Por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, constituindo, portanto, de exceção à inviolabilidade de domicílio, sendo a prova totalmente licita.
ABSOLVIÇÃO DA APELANTE ADRIANA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
Materialidade devidamente comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Laudo provisório e ainda pelo Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006, PARA O APELANTE SILVANO - Inocorrência.
Pelos mesmos fundamentos não há como desclassificar a conduta, pois pela maneira e circunstâncias que a droga foi encontrada, sugerem de forma inequívoca o tráfico de drogas.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM RELAÇÃO A APELANTE ADRIANA - Insubsistência.
Como bem mencionado na sentença condenatória, a apelante responde a outro processo, denotando que se dedica a atividade criminosa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001329-72.2017.8.14.0006
APELANTE: SILVANO CORREIA DA SILVA
APELANTE: ADRIANA PARANHOS PALHETA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

SILVANO CORREIA DA SILVA E ADRIANA PARANHOS PALHETA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia que no dia 28 de janeiro de 2017, por volta das 11h, policiais militares estavam de serviço, quando receberam uma denúncia anônima, de que estaria ocorrendo tráfico de drogas, informando o endereço da residência. Ao diligenciarem, procederam revista no imóvel, onde encontraram 18 (dezoito) petecas de ¿cocaína¿, bem como uma balança de precisão.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou os ora acusados, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando para Silvano Correia da Silva, a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, no regime fechado e para Adriana Paranhos Palheta, a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada, a defesa dos apelantes recorreu da decisão, em peça única, requerendo para ambos, a absolvição, pela nulidade da prova obtida por meio ilícito, consistente na invasão de domicílio de forma arbitrária, por ausência de autorização judicial.

Requer em relação a apelante Adriana, a sua absolvição pela insuficiência de provas e alternativamente o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Já em relação ao apelante Silvano, pugna pela desclassificação para o crime de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Os apelantes pugnam pela sua absolvição, pela nulidade da prova obtida por meio ilícito, consistente na invasão de domicílio de forma arbitrária, por ausência de autorização judicial.

Analiso o pedido como preliminar, uma vez que alegam a nulidade da prova obtida por meio ilícito.

Verifica-se dos autos, que a referida preliminar não fora alegada na primeira oportunidade, ou seja, da Defesa Preliminar (fl. 16 e 35 dos autos), porém, alegou nas alegações finais orais, conforme CD de mídia.

De plano, rejeito a preliminar arguida, por ser pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, constituindo, portanto, de exceção à inviolabilidade de domicílio, sendo a prova totalmente licita.

Colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO,
INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO.
INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES.
NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial.
(...)¿
(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

No mérito, requer em relação a apelante Adriana, a sua absolvição pela insuficiência de provas e alternativamente o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de apreensão e apresentação (fl. 18), Laudo de constatação provisório (fl. 20) e Laudo toxicológico definitivo (fl. 13).

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

João Leandro dos Santos Rodrigues, relatou que receberam denúncia anônima de que na residência dos apelantes ocorria tráfico de drogas, indicando haver grande fluxo de pessoas, em especial usuário de drogas. Que ao chegar no local, foi preso uma pessoa com simulacro de arma de fogo. Declarou que a porta da residência estava aberta, momento em que adentrou a mesma e lá encontrou diversos apetrechos típicos de tráfico de entorpecentes, bem como de prováveis vítimas de roubo, uma vez que tinha grande quantidade de bolsas femininas e cartões de memórias de operadoras de telefonia móvel. Na revista, foi encontrado material entorpecente em pequenas embalagens, assim como uma balança de precisão.

A testemunha Reinaldo Lira Cordeiro, confirmou as declarações acima transcritas, ressaltando que no dia dos fatos estava de serviço, quando sua viatura foi chamada para prestar apoio a outra equipe policial e que ficou monitorando o local para evitar fuga. Ressaltou que os servidores do Disk denúncia informaram que existia denúncia anônima informando sobre a pratica do tráfico no local.

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria em relação ao delito de tráfico de drogas, pois os apelantes tinham em depósito drogas, havendo noticia de diversas denúncias anônimas de que lá na residência funcionava ponto de venda de drogas, tornando a negativa de autoria da apelante isolada pelo conjunto probatório. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Pelos mesmos fundamentos não há como desclassificar a conduta para o delito de consumo pessoal,

consoante requer o apelante Silvano,

pois pela maneira e circunstâncias que a droga foi encontrada, sugerem de forma inequívoca o tráfico de drogas.

Entendo que o pedido alternativo em favor da apelante Adriana, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado, é incabível, pois como bem mencionado na sentença condenatória, a mesma responde ao processo nº. 0008076-48.2011.8.14.0006, denotando que se dedica a atividade criminosa.
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA ELEVAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DA DROGA APREENDIDA. DECOTE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO DO CRIME COMO MEIO DE VIDA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4.
Omissis...
5. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. 6.
Omissis...
7.
Omissis...
8.
Omissis...
(2020.00751553-67, 212.405, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-06)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0001329-72.2017.8.14.0006